Tribunal: TJMT
Processo: 1019941-28.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019941-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARCELO FRANCO DE CARVALHO - CPF: 545.518.541-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). REDUÇÃO DO MONTANTE ACUMULADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO NOVO ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SANCIONATÓRIA E INIBITÓRIA. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que, embora tenha acolhido parcialmente a impugnação para reduzir o valor acumulado das astreintes de R$ 1.524.061,76 ((um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, sessenta e um reais e setenta e seis centavos) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determinou a incidência de correção monetária retroativa ao trânsito em julgado da fase de conhecimento e a aplicação de juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, ante a redução equitativa do valor das astreintes pelo magistrado, o termo inicial da correção monetária deve retroagir ao trânsito em julgado da sentença ou incidir a partir da data da decisão que fixou o novo valor; e (ii) estabelecer se é legítima a incidência de juros de mora sobre o montante fixado a título de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recalibração do valor das astreintes, realizada sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade para evitar o enriquecimento sem causa, pressupõe o arbitramento de uma quantia que o julgador reputa atual e condizente com as circunstâncias fáticas no momento da decisão.

4. Conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula nº 362/STJ, de modo que a correção monetária sobre o novo valor da multa cominatória deve fluir tão somente a partir da data do seu arbitramento, sob pena de se restaurar, por via transversa, o excesso que o ato judicial visou extirpar.

5. É juridicamente inadmissível a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória, uma vez que as astreintes ostentam natureza sancionatória por si sós, destinadas a coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer; a cumulação pretendida configuraria indevida dupla penalização pelo mesmo fato gerador (
bis in idem
).

6. A manutenção de encargos moratórios sobre uma sanção pecuniária desvirtuaria a natureza do instituto, transformando a medida coercitiva em fonte de rentabilidade autônoma e desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. No caso de redução ou novo arbitramento do valor das astreintes, a correção monetária deve incidir a partir da data da decisão que fixou o novo montante. 2. Não incidem juros de mora sobre o valor das astreintes, sob pena de configuração de bis in idem, dada a natureza sancionatória da multa diária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 536, § 1º; Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.409.856/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.775.302/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 0037870-17.2016.8.11.0041) movido por
MARCELO FRANCO DE CARVALHO
.

A decisão agravada acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela operadora de saúde para reconhecer a exorbitância das
astreintes
acumuladas, reduzindo o montante de R$ 1.524.061,76 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, sessenta e um reais e setenta e seis centavos) para o valor fixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); determinar a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da fase de conhecimento (14/12/2022), sobre o valor reduzido.

A agravante insurge-se contra os consectários legais aplicados sobre a multa. Em suas razões, sustenta que a decisão diverge da jurisprudência do STJ, argumentando que, sobrevindo novo arbitramento ou redução do valor das
astreintes
, a atualização deve incidir apenas a partir da data da decisão que fixou o novo valor (02/12/2025), e não de forma retroativa, sob pena de desvirtuar a proporcionalidade buscada na redução.

Alega a impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória, sob o fundamento de que a própria natureza da multa já é inibitória e sancionatória, configurando
bis in idem
a cumulação com juros de mora.

Pleiteou a concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pela decisão id366537399, por não vislumbrar perigo de dano iminente.

O agravado apresentou contrarrazões (id.373445856), arguindo a prejudicialidade do recurso em face de agravo próprio por ele interposto contra a redução das multas. No mérito, defendeu a manutenção da correção desde o trânsito em julgado e a legalidade dos juros, afirmando que a correção monetária não é plus, mas mera reposição do valor da moeda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia cinge-se em definir o termo inicial da correção monetária quando o magistrado, na fase de execução, reduz o montante acumulado das astreintes por considerá-lo excessivo.

O Juízo
a quo
fixou o termo inicial em 14/12/2022, data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no AgInt no AREsp n.º 1.409.856/PR, firmou a orientação de que a correção monetária sobre o novo valor da multa cominatória deve fluir a partir da data do seu arbitramento, em aplicação analógica da Súmula 362/STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, o que ocorre na espécie, pelo silêncio quanto ao disciplinamento dos encargos legais que incidirão sobre o valor decorrente da redução da multa cominatória.

2. A correção monetária, à semelhança das indenizações por danos morais, nos termos da Súmula 362/STJ, flui a partir da data em que fixado o novo valor da multa cominatória. Precedentes.

3. Sob pena de consubstanciar dupla penalização, não são cabíveis juros de mora sobre o valor da multa, que por si só constitui sanção por descumprimento. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.409.856/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 11/5/2021.) (desta quei)

A
ratio decidendi
reside no fato de que, ao reduzir a multa para um patamar razoável, no caso, de R$ 1.524.061,76 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, sessenta e um reais e setenta e seis centavos) para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o julgador estabelece um valor que considera atual e suficiente para aquela data. Permitir que a correção retroaja a período anterior à própria fixação do novo valor implicaria em restaurar, por via oblíqua, o excesso que a decisão visou combater.

Portanto, a correção monetária deve incidir a partir de 02/12/2025, data da decisão agravada que reduziu a multa.

No que se refere aos juros de mora, assiste razão à agravante.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de descumprimento de obrigação de fazer. Isso ocorre porque as astreintes já possuem natureza sancionatória e visam punir a desídia do devedor no cumprimento da ordem judicial. A incidência de juros moratórios sobre esse montante configuraria dupla penalização pelo mesmo fato gerador, caracterizando indevido
bis in idem
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.775.302/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Assim, deve ser reformada a decisão para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes.

Quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita do agravado, observo que o Juízo de origem já indeferiu o benefício na decisão interlocutória de id. 117112261(origem) e ratificou tal posicionamento na sentença dos embargos (id.230121227), não havendo omissão a sanar.

Sobre a alegada prejudicialidade em relação ao agravo de instrumento nº 1020476-54.2026.8.11.0000, registro que os recursos são independentes quanto aos seus objetos específicos. A decisão sobre os consectários legais da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é necessária enquanto tal valor subsistir, sem prejuízo de eventual reforma do montante principal no outro recurso.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que
(i)
a correção monetária sobre o valor das
astreintes
incida exclusivamente a partir de 02/12/2025, data da decisão que as reduziu;
(ii)
seja afastada a incidência de juros de mora sobre o valor das
astreintes
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026